Tribunal: TJES
Processo: 5013811-94.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013811-94.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GYOVANNA NAVARRO DE QUEIROZ COIMBRA

APELADO: CARLOS ANTONIO ROSA COIMBRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR UNIVERSITÁRIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL. BOLSA DE ESTÁGIO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE. PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Alimentos, fixou pensão alimentícia em 30% dos rendimentos líquidos do requerido, com incidência sobre verbas de natureza remuneratória e desconto em folha de pagamento.

O apelante requer a exoneração da obrigação alimentar, ou, subsidiariamente, a redução para 10% do salário-mínimo, alegando ausência de necessidade da filha maior, suposta união estável e capacidade contributiva limitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a maioridade civil extingue automaticamente a obrigação alimentar do genitor;
(ii) estabelecer se há comprovação de união estável apta a ensejar a extinção da obrigação, nos termos do art. 1.708 do Código Civil;
(iii) verificar se o percentual de 30% dos rendimentos líquidos mostra-se desproporcional à capacidade contributiva do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A maioridade civil não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, subsistindo o dever parental quando demonstrada a necessidade do alimentando em razão de estudos universitários, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (RHC 28566/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

A bolsa de estágio percebida pela alimentanda, de natureza formativa e valor modesto, não afasta a sua necessidade nem caracteriza autonomia financeira, pois não lhe permite arcar integralmente com as despesas de moradia, alimentação, transporte e estudos.

A alegação de constituição de união estável não restou comprovada, sendo insuficientes meras menções a relacionamento afetivo ou coabitação eventual, porquanto o art. 1.708 do Código Civil exige prova robusta da estabilidade e da assistência mútua.

O percentual de 30% dos rendimentos líquidos do apelante observa o binômio necessidade-possibilidade, mostrando-se compatível com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que adota parâmetro semelhante em casos análogos.

A mera alegação de dificuldades financeiras e despesas médicas não comprova a impossibilidade de arcar com o valor fixado, especialmente diante da ausência de prova documental suficiente de comprometimento do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A maioridade civil não extingue o dever de prestar alimentos quando demonstrada a necessidade do alimentando em razão de curso técnico ou superior.

A constituição de união estável somente extingue a obrigação alimentar se comprovada de forma inequívoca, com demonstração de estabilidade e mútua assistência.

A percepção de bolsa de estágio não afasta a necessidade alimentar nem autoriza a exoneração ou redução substancial da pensão.

É legítima a fixação de alimentos em 30% dos rendimentos líquidos do alimentante quando observado o equilíbrio entre necessidade e possibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 1.694, § 1º, 1.708 e 1.566, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 28566/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2010, DJe 30.09.2010.
TJES, AgInt nº 5008467-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013811-94.2025.8.058.0024

APELANTE: CARLOS ANTÔNIO ROSA COIMBRA

APELADO: GYOVANNA NAVARRO DE QUEIROZ COIMBRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 16670991, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família de Vitória, que, nos autos da presente “Ação de Alimentos” ajuizada por Gyovanna Navarro de Queiroz Coimbra em desfavor de Carlos Antônio Rosa Coimbra, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido a “
prestar alimentos em favor da autora no importe de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, calculados após os descontos legais de INSS e IRRF, incidindo sobre férias, 1/3 de férias, 13º salário, horas extras, adicionais, gratificações e verbas rescisórias de caráter remuneratório, cujo pagamento deverá ser feito mediante desconto em sua folha de pagamento e depositado em conta bancária de titularidade da autor
a”.

Em suas razões recursais (ID 16670995) o Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de alimentos, ou, subsidiariamente, para reduzi-los em patamar não superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo.

Para tanto, sustenta, em apertada síntese, a ausência de necessidade alimentar da filha, ante:
(i)
a suposta constituição de união estável, o que extinguiria o dever alimentar nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, e
(ii)
sua aptidão para o trabalho, pois comprovou múltiplos vínculos anteriores e atualmente recebe bolsa-estágio no valor de R$ 1.034,94 (mil, trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Além disso, alega a capacidade contributiva limitada em razão de sua baixa renda líquida de R$ 2.943,83 (dois mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), integralmente comprometida com subsistência e custeio de problemas de saúde, o que tornaria o
quantum
fixado em 30% (trinta por cento) desproporcional e violador de seu mínimo existencial.

A hipótese dos autos versa sobre ação de alimentos movida pela filha maior e estudante universitária em face do genitor, discutindo o binômio “necessidade x possibilidade”, previsto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, buscando o Apelante a exoneração ou a drástica redução da obrigação fixada pelo juízo a quo em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos.

Lado outro, a Apelada defende a manutenção do
quantum
fixado, pois o valor representa o equilíbrio entre a sua necessidade (enquanto universitária) e a possibilidade contributiva do genitor.

Inicialmente, é fundamental consignar que o simples fato de a alimentanda ter alcançado a maioridade não desobriga automaticamente seu genitor de prestar-lhe auxílio.

Conforme entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, “
A maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior”
(RHC 28566/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2010, DJe 30/9/2010).

No presente caso, a Apelada provou sua necessidade, notadamente em razão de estar em fase estudantil, mediante a comprovação de matrícula em curso técnico ou superior, como é o caso dos presentes autos, em que a Apelada cursa Biblioteconomia na Universidade Federal do Espírito Santo, conforme o comprovante de matrícula anexado aos autos.

Ademais, a alegação do recorrente de que vínculos empregatícios formais anteriores ou o recebimento de bolsa estágio atual (R$ 1.034,94) indicariam a aptidão total da Apelada para prover seu sustento próprio merece ser firmemente rechaçada, conforme já o fez o MM Juiz sentenciante.

O estágio constitui uma atividade de formação profissional, notadamente com carga horária reduzida e remuneração sabidamente inferior ao mercado de trabalho, o que não exime o genitor de seu dever de auxílio.

Assim, conforme bem ponderado na sentença recorrida, exigir que a alimentanda abdique de sua qualificação profissional buscando empregos de período integral para custear inteiramente a vida universitária seria penalizar seu esforço, sendo o auxílio paterno imprescindível para que ela se dedique aos estudos e conclua sua formação acadêmica.

A pretensão de exoneração do encargo alimentar, ou sua redução a um valor meramente simbólico, ignora a realidade fática e o custo de vida de uma estudante universitária que, conforme alegado na inicial, necessita arcar com despesas de moradia, alimentação, transporte e materiais de estudo, especialmente enquanto residente em uma república estudantil, despesas estas muito superiores ao valor da bolsa de estágio percebida.

No tocante à tese de extinção da obrigação alimentar por constituição de união estável (artigo 1.708 do Código Civil), é necessário frisar que tal fato não restou comprovado nos autos.

O Apelante fundamenta sua alegação em um áudio, onde a Apelada mencionava a possibilidade de morar com o namorado, mas no mesmo áudio indicava que o relacionamento estava por terminar e a intenção não se concretizaria. Ademais, em audiência, a própria Apelada confirmou que já não mais namorava o rapaz.

Conforme cediço, para fins de extinção da obrigação alimentar, o art. 1.708 do Código Civil exige a comprovação inequívoca e estável da união ou casamento, com o correlato dever de mútua assistência (art. 1.566, III, CC).

A mera cogitação ou mesmo a existência de um namoro, ainda que com coabitação transitória ou incerta, não é suficiente para demonstrar a estabilidade financeira e conjugal que caracterizaria a cessação do dever paterno.

Assim, a prova documental e testemunhal colacionada aos autos pelo Apelante não atende ao rigor probatório necessário para extinguir, neste momento, a obrigação de sustento decorrente do parentesco. Prevalece, portanto, a ausência de prova robusta do fato extintivo do direito da Apelada.

Por fim, o recorrente alega que a fixação dos alimentos em 30% (trinta por cento) de sua renda é desproporcional à sua capacidade, sobretudo considerando que possui problemas de saúde que acarretam despesas médicas elevadas e comprometem seu mínimo existencial.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo do Apelante, entendo que o mesmo não logrou demonstrar que o
quantum
arbitrado na sentença mostra-se desproporcional ou que inviabilizaria sua subsistência.

Ademais, o referido percentual encontra-se em consonância com os parâmetros usualmente fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – P
ENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA PROVISORIAMENTE EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO – NÃO COMPROVAÇÃO PELO AGRAVANTE DE SUA IMPOSSIBILIDADE EM ARCAR COM O VALOR FIXADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. No caso dos autos, a decisão vergastada não se mostrou desarrazoada ou desproporcional, já que fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo. O fato de o agravante já arcar com pensão alimentícia em favor da filha mais velha, por si só, não o impossibilita de contribuir com os alimentos arbitrados. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008467-78.2023.8.08.0000, Relator.: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Nestes termos, considerando que o advento da maioridade não cessa o dever de prestar alimentos ao filho estudante universitário, e que o Apelante não logrou êxito em comprovar o fato extintivo (união estável) ou a superveniente inaptidão financeira para suportar o percentual fixado, as razões contidas no presente recurso não se mostram suficientes para justificar a reforma da sentença.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.